Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714739-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NELSON DA SILVA NERES, LUIS GONZAGA DE MOURA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por NELSON DA SILVA NERES e LUÍS GONZAGA DE MOURA JÚNIOR contra a sentença (ID 42679138) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que os condenou como incursos no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial fechado. Não concedeu aos réus o direito de apelar em liberdade, por entender que ainda persistem as mesmas razões que levaram à decisão de custódia cautelar, sobretudo para evitar a reiteração delitiva. Em suas razões (ID 42679161), a defesa do réu NELSON postula, entre outros, o direito de recorrer em liberdade, por considerar que o réu não apresenta nenhum risco para a ordem pública. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 43033142), pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 43301410) pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. É o relatório. Decido. Em que pese o réu ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede recursal, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. A defesa postula o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura, decretando-se, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão elencadas nos artigos 319 c/c art. 282, § 2o, ambos do CPP. Alega que o réu não apresenta nenhum risco para a ordem pública, sendo que está recolhido desde 30/5/2022, com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia, e a sentença já foi prolatada, sendo desnecessária e inadequada a manutenção da prisão. A sentença manteve a custódia cautelar do réu por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, sobretudo para evitar a reiteração delitiva. No caso dos autos, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”. (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Com efeito, é legítima a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva, em especial quando se trata de réu multirreincidente, com longa lista de maus antecedentes e que cometeu novo delito enquanto cumpria pena por crime anterior, durante a vigência do benefício executório da prisão domiciliar. A propósito, confira-se a jurisprudência: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida, além do fato de o paciente possuir condenação definitiva por tráfico de drogas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.” (HC n. 714.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022). (g.n.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva, tendo-se destacado que o paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais, além de ter maus antecedentes, sendo indicado pela vítima ser a segunda vez que o agravante comete o delito no local, não há falar-se em ilegalidade flagrante. 2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, é de ser mantida a decisão que indeferiu o writ liminarmente. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 724.723/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (g.n.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR